Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700531-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ BARBOZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos 0721477-81.2024.8.07.0016 em face da decisão que deferiu, em parte a tutela de urgência, para determinar que o Ente Distrital disponibilize para o agravante, leito de UTI com suporte neurocirúrgico, de acordo com os critérios estabelecidos pela Central de Regulação. Em que pese tenha havido o deferimento da tutela antecipada recursal, foi comunicado o falecimento do agravante antes mesmo do cumprimento da medida. Assim, esvaziado o objeto da pretensão recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, nos termos do inciso XV do artigo 11 do RITRJE. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora